Tribunal: TJMT
Processo: 1039982-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039982-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MENDES OLIVEIRA - CPF: 314.526.121-53 (RECORRENTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JULIO CESAR LEITE DA CRUZ - CPF: 797.323.051-34 (RECORRIDO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1039982-23.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE FERNANDO MENDES OLIVEIRA

Recorrido(s):

JULIO CESAR LEITE DA CRUZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE EM COPARTICIPAÇÃO – REEMBOLSO DEVIDO – MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA LIMITADA AOS GASTOS DECORRENTES DA COPARTICIPAÇÃO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Recorrente acostou aos autos documento que demonstra que houve acréscimo de valores em seu plano de saúde, vez que contratado na modalidade de coparticipação, o que merece ser incluído na condenação a título de danos materiais.

O reembolso, porém, deverá se limitar ao numerário a mais pago pela parte autora, quando da realização do tratamento decorrente do acidente, este no valor de R$ 704,11.

Uma vez não demonstrado a existência dos lucros cessantes, a improcedência é medida a ser mantida.

No que concerne aos danos morais, tem-se pela necessidade de majoração a fim de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Recurso da parte autora conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE FERNANDO MENDES OLIVEIRA em desfavor de JULIO CESAR LEITE DA CRUZ, reclamada e reparação do dano material no valor total de R$ 2.806, 08 (dois mil oitocentos e seis reais e oito centavos), atualizado pelo IGP-M/FGV a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando pela sua nulidade, vez que incorreu em cerceamento de defesa. No mérito, pugna por sua reforma, pleiteando a condenação do recorrido a título de lucros cessantes, que seja condenado à integralidade dos danos materiais sofridos, bem como majorado os danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Deixou o Recorrente de juntar aos autos um único documento que demonstre eventual renda mensal, a fim de comprovar a incidência dos alegados lucros cessantes, sendo a prova testemunhal insatisfatória para tanto.

Portanto, resta por dispensável a audiência de instrução, na medida em que, neste caso, a prova testemunhal, de forma isolada, se mostra insuficiência para atender o fim buscado pelo autor.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Trata-se de demanda que envolve acidente de trânsito, onde a parte autora foi abarroada na traseira de sua moto pelo veículo conduzido pelo Recorrido, sendo que este se evadiu do local sem prestar socorro, em que pese o acidente tenha causado consideráveis lesões no Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que além das despesas com medicamentos e dos danos causados no veículo do Recorrente, este ainda comprovou que houve acréscimo de valores na mensalidade de seu plano de saúde, este contratado na modalidade de coparticipação.

Logo, merece ser majorada a condenação a título de danos materiais, a fim de abarcar as despesas acrescidas na mensalidade de seu plano de saúde.

Saliento, porém, que, a extensão da condenação se limita aos valores despendidos exclusivamente a título de coparticipação decorrente da utilização do plano, este comprovadamente no montante de R$ 704,11 (setecentos e quatro reais e onze centavos – ID 75106095), sendo que a despesa mensal corrente do plano de saúde o autor teria de forma normal, não sendo afeto ao acidente em si mesmo, por isso considerado como indenizável apenas o valor pago a mais a título de coparticipação que elevou sobremaneira o seu plano de saúde mensal.

Quanto aos lucros cessantes, estes se mostram indevidos, na medida em que o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do at. 373, I do CPC, vez que deixou de juntar qualquer lastro probatório que demonstre aferir a renda apontada, bem como que, em decorrência do fatídico, tenha a perdido.

No que concerne aos danos morais, tenho que o mesmo merece ser majorado, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, com o acidente, o Recorrente foi hospitalizado por 13 (treze) dias, encontrando-se atualmente incapacitado para desenvolver suas atividades laborativas habituais por tempo indeterminado, conforme apontado em relatório médico não contraposto pela parte adversa (ID 75106093).

Soma-se ainda que a parte Recorrida deixou de prestar socorro ao Recorrente, se evadindo do local.

Assim, tenho por devido o valor pleiteado pela parte autora, este no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
acrescer
a condenação a título de danos materiais o montante de R$ 704,11 (setecentos e quatro reais e onze centavos), com as atualizações e juros de mora já fixados na sentença, bem como majorar o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021